Tribunal: CARF
Processo: 10882.900484/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-27

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900484/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.319 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
PERFIL CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto). Ausente a Conselheira
Sabrina Coutinho Barbosa, substituída pelo Conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 14-40.528
proferido pela 2a Turma da DRJ em Ribeirão Preto, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa em epígrafe.
Na origem, as compensações do contribuinte foram homologadas parcialmente,
em razão da glosa dos créditos de empresa optante pelo SIMPLES, a COMTHER COPPER
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900484/2010-44
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.319 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900484/2010-44

COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS LTDA, CNPJ 05.434.992/0001-89, empresa optante até
a data de 30/06/2007, conforme se vê do Relatório Fiscal:
2. A auditoria foi motivada por demanda do sujeito passivo e determinada pelo
MPF/RPF 0811300-2010-00047-0 para a operação 91131 IPI – VERIFICAÇÕES DE
CRÉDITOS E COMPENSAÇÕES INDICADAS PELO SCC;
3. Os PER/DCOMP analisados foram:

4. Foi detectada a ocorrência de 51 notas fiscais de aquisição de insumos do fornecedor
COMTHER COPPER COMERCIO E INDUSTRIA DE FIOS LTDA, CNPJ no
05.434.992/0001-89, empresa esta optante do Simples até a data de 30/06/2007, para as quais a
Perfil creditou-se do IPI correspondente. As notas fiscais da Comther emitidas até 30/06/2007
tiveram o IPI correspondente glosado para efeito de ressarcimento. O montante glosado foi de
R$ 553.014,09, distribuído nas PER/DCOMP anteriores à exclusão do Simples. As aquisições
de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, instituído pela
Lei no 9.317, de 05 de dezembro de 1996), não ensejam aos adquirentes direito a fruição de
crédito de IPI relativo a MP, PI e ME, conforme estabelece o art. 166 do RIPI (Regulamento do
IPI). O detalhamento de cada nota fiscal e respectivos valores glosados foi fornecido ao
contribuinte juntamente com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Em manifestação de inconformidade, o contribuinte sustentou que: (i)
desconhecia que o fornecedor era optante do SIMPLES; (ii) no documento fiscal, constava que o
regime de tributação era o normal, com destaque do IPI, o qual fora pago ao fornecedor; (iii) a
glosa efetuada seria uma punição contra quem agiu de boa-fé e (iv) a legislação do SIMPLES
ofende o princípio da não-cumulatividade, portanto, seria inconstitucional.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por entender que
a legislação não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte sobre aquisições de
estabelecimento optantes pelo SIMPLES.
Em Recurso Voluntário, a empresa reitera os termos de sua defesa anterior e
defende o direito ao crédito de IPI sobre as aquisições de insumos.
Este turma converteu o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal
juntasse os autos a cópia do procedimento fiscal mencionado no Despacho Decisório e o
respectivo Termo de Verificação Fiscal.
A informação fiscal trouxe o “Relatório Perfil SCC” e a relação das notas fiscais
com as DCOMPs e, informou que os referidos documentos tratam da verificação fiscal dos
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.319 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900484/2010-44

pedidos de ressarcimento de IPI dos períodos de apuração 1o trimestre de 2006 ao 1o trimestre de
2008, conforme os anexos citados nos Despachos Decisórios relativos aos processos n°
10882.900481/2010-19, 10882.900482/2010-55, 10882.900483/2010-08, 10882.900484/2010-
44, 10882.900485/2010-99.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Conforme relatado, na análise das compensações da Recorrente, houve glosa de
créditos de IPI relativos aos insumos adquiridos de estabelecimento optante do SIMPLES
(Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei n° 9.317/1996.
O SIMPLES FEDERAL era sistema no qual a tributação do IPI é diferenciada,
não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de percentual na alíquota
aplicada sobre a receita bruta.
O art. 5° da Lei no 9.317/1996 prescrevia:
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais:
(...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Logo, a optação pelo Simples Federal proíbe a utilização ou destinação de
qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de créditos
de IPI.
Em seguida, a Lei Complementar no 123/2006 (SIMPLES NACIONAL) revogou
a Lei no 9.317/96, porém manteve a vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes do
regime simplificado:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.319 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900484/2010-44

Se o recolhimento no regime simplificado é centralizado quanto a todos os
tributos devidos pela empresa, com base em receita bruta, não há falar-se em apuração de débitos
x créditos ou recolhimento na etapa anterior (que só é aplicada na forma normal de tributação),
por isso a vedação legal não macula o princípio da não-cumulatividade.
O fato de o fornecedor optante pelo SIMPLES destacar indevidamente o IPI nas
notas fiscais não garante à Recorrente o direito ao creditamento pretendido, pois, como visto, é
vedado expressamente na legislação. Afasta-se, portanto, o argumento de boa-fé.
Assim, se houve recolhimento indevido naquela operação, caberá ao emitente da
nota fiscal pleitear a restituição do valor do IPI indevidamente destacado (cf. art. 165 e 166 do
CTN), ao passo que, ao adquirente onerado pelo destaque indevido, cabe, na esfera privada, o
ressarcimento das perdas e danos.
As notas fiscais da Comther emitidas até 30/06/2007 tiveram o IPI correspondente
glosado para efeito de ressarcimento, após essa data, houve a exclusão da empresa do regime. As
pesquisas anexadas aos autos pela Recorrente referem-se ao ano de 2010. Logo, não há o que se
deferir quanto às alegações de desconhecimento ou punição da Recorrente por fato de terceiro.
No que se refere ao fundamento de inconstitucionalidade, a restrição imposta pela
norma não afronta o princípio constitucional da não-cumulatividade, como posto acima. De toda
a sorte, case se entendesse procedente este argumento, estar-se-ia diante de hipótese de aplicação
da Súmula CARF no 02, que prescreve: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 167
DF CARF MF
Original